Tribunal: TJES
Processo: 5044624-71.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044624-71.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENATHA DOANO PIRES LUCCHI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão do bloqueio indevido de cartão de crédito. A consumidora, em período gestacional, teve transações negadas sucessivamente, mesmo após confirmar a legitimidade das compras via canal oficial (WhatsApp) e possuir limite de crédito disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão consiste em verificar: (i) se a manutenção do bloqueio após a confirmação de identidade pela consumidora configura falha na prestação do serviço; (ii) se tal fato enseja reparação por danos morais; e (iii) se o valor fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o problema foi resolvido administrativamente em 48 horas, permitindo a conclusão das compras pelo preço original.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva. A falha sistêmica resta caracterizada quando o banco ignora a validação feita pelo próprio usuário por meio do procedimento de segurança por ele mesmo instituído, frustrando a utilização do crédito. O dano moral é configurado pelo transtorno que extrapola o mero aborrecimento, agravado pela condição de vulnerabilidade da consumidora (gestante) e pelo desperdício de tempo útil (teoria do desvio produtivo). No entanto, a conclusão da compra pelo preço promocional após breve solução administrativa (48h) mitiga a extensão do dano. Segundo precedentes desta Turma e em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o valor deve ser reduzido para R$ 5.000,00. De acordo com a Lei nº 14.905/2024, a atualização do valor deve ser feita exclusivamente pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir a indenização para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento.
“O bloqueio de cartão de crédito mantido injustificadamente após a confirmação de legitimidade da compra pelo consumidor, via canal de segurança oficial da instituição, configura falha na prestação do serviço; todavia, a rápida solução administrativa que garante o cumprimento da oferta original deve ser considerada para a redução proporcional do quantum indenizatório."

Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO.

1. A recorrida, cliente do banco recorrente e titular de um cartão
Banescard Visa Infinite
com limite de R$ 26.000,00, alega que teve diversas compras recusadas entre os dias 03 e 04 de novembro de 2025. Relata que, ao tentar adquirir um ar-condicionado no site Amazon Brasil, recebeu pedido de confirmação via WhatsApp, o qual foi devidamente respondido de forma positiva; contudo, o bloqueio persistiu. Informa que estava em período gestacional e buscava aproveitar ofertas da "pré-Black Friday". Afirma ainda falha no suporte telefônico 24h e que o desbloqueio só ocorreu em 05/11/2025 após contato administrativo desgastante.

2. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, fundamentando que o sistema de segurança do banco ignorou a validação feita pela própria cliente, mantendo o impedimento de uso do crédito vultoso disponível. Aplicou a responsabilidade objetiva e a teoria do desvio produtivo, fixando a indenização em
R$ 8.000,00
.

3. O banco recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito ao utilizar sistemas antifraude preventivos em período de alto risco (Black Friday). Afirma que o bloqueio foi temporário e visava a segurança da cliente, sendo o cartão liberado após contato com a central de atendimento. Argumenta que o caso configura mero dissabor, visto que a compra foi concluída posteriormente, e pede a redução do
quantum
ou a reforma integral da sentença.

VOTO.

4.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva. Embora o monitoramento de fraudes seja socialmente útil, a falha reside no fato de o banco ter solicitado a validação da compra via WhatsApp e, após a resposta positiva da cliente, ter mantido o bloqueio injustificado, impedindo compras subsequentes em diversos estabelecimentos. Tal conduta rompe com o exercício regular do direito, pois frustra a legítima expectativa do consumidor que seguiu rigorosamente os protocolos de segurança exigidos.

5. Para a fixação do dano moral, deve-se considerar a gravidade da falha e a extensão do dano. No caso, a recorrida comprovou especial vulnerabilidade (gestante em preparo de enxoval) e perda de tempo útil.

6. Todavia, há que se considerar que o próprio banco informou, e a narrativa fática confirma, que após o contato administrativo no dia 05/11/2025, o cartão foi liberado e a consumidora logrou êxito em realizar a compra do produto desejado (ar-condicionado). O fato de o problema ter sido resolvido administrativamente em curto prazo (cerca de 48 horas), permitindo a aquisição pelo preço promocional originalmente pretendido, mitiga a extensão do dano.

7. Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se excessivo frente à solução administrativa definitiva. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se mais adequada para punir a desídia sistêmica do banco sem promover o enriquecimento sem causa.

8. A sentença determinou juros e correção nos termos da Lei nº 14.905/2024. Em atenção à nova sistemática civil, os juros moratórios devem ser regidos pela taxa SELIC, a qual, por já contemplar a correção monetária, deve ser aplicada de forma exclusiva a partir do arbitramento para evitar o
bis in idem
.

DISPOSITIVO.

9.
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
reduzir
o valor da condenação por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
;
determinar
que a atualização do débito ocorra pela incidência exclusiva da
taxa SELIC
a partir desta decisão (data do arbitramento), em conformidade com o art. 406 do Código Civil.

10. Ante o êxito parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários advocatícios (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)